Tribunal: TJMT
Processo: 1033228-37.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033228-37.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SEBASTIAO FRANCISCO PERES - CPF: 320.335.401-20 (APELADO), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL SUBJETIVA. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal opostos pelo recorrido, reconhecendo sua ilegitimidade passiva para responder pela multa ambiental decorrente de supressão irregular de vegetação, objeto da CDA nº 2023371065, originada do Auto de Infração nº 20033244/2020.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o embargante é parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal, considerando que a área indicada no Auto de Infração não corresponde integralmente à área por ele detida; e (ii) se há elementos suficientes para imputar-lhe a autoria do ilícito ambiental narrado.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva, exigindo demonstração de conduta (ação ou omissão) imputável ao administrado, além do nexo causal com o dano, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. Comprovada a discrepância entre a área efetivamente detida pelo embargante (200,01 ha) e a área total abrangida pelo desmate delineado no Auto de Infração (1.098,98 ha), resta evidenciada a impossibilidade de atribuição de autoria do dano ambiental.

5. O Termo de Ajustamento de Conduta firmado pelo embargante com o Ministério Público Estadual, com integral cumprimento das obrigações assumidas, refere-se exclusivamente à área por ele detida, sem qualquer menção à vasta área descrita no Auto de Infração que originou a CDA.

6. Os honorários advocatícios foram fixados na observância dos parâmetros do artigo 85, § 3º, inciso I, do CPC, não cabendo aplicação do critério de equidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva, exigindo demonstração de conduta, elemento subjetivo e nexo causal. 2. É nulo o título executivo fiscal ambiental quando não demonstrado o nexo causal entre o suposto infrator e o dano, especialmente quando a área objeto da autuação não corresponde integralmente à área detida pelo autuado.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 5º; Lei nº 6.938/1981, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.318.051/RJ; TJMT, N.U 1027159-44.2025.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28/11/2025.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO (id. 315193867) contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, lançada sob o id. 315193866, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos por SEBASTIÃO FRANCISCO PERES, em face da Execução Fiscal n. 1024327-80.2023.8.11.0041, fundada na CDA n. 2023371065, referente à multa ambiental decorrente de supressão irregular de vegetação.

O apelante no id. 315193867, sustenta, em síntese a validade da CDA e a legitimidade passiva do embargante, sendo que a CDA não se estende à totalidade da área, bem como pela fixação dos honorários advocatícios com base na equidade.

Ao final, requer o provimento do presente recurso, com a consequente reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, conforme id. 31513871.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO (id. 315193867) contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, lançada sob o id. 315193866, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos por SEBASTIÃO FRANCISCO PERES, em face da Execução Fiscal n. 1024327-80.2023.8.11.0041, fundada na CDA n. 2023371065, referente à multa ambiental decorrente de supressão irregular de vegetação, logo, a controvérsia recursal cinge-se à verificação da legitimidade passiva da parte recorrida para responder à execução fiscal originada da CDA n. 2023371065 (Auto de Infração n. 20033244/2020), bem como à existência de elementos suficientes para imputar-lhe autoria do ilícito ambiental narrado.

A sentença impugnada concluiu que a área indicada no Auto de Infração não corresponde integralmente à área detida pelo embargante, cujo CAR comprova extensão de 200,01 ha, divergente dos 1.098,98 ha apontados na autuação, bem como inexistem croquis ou dados técnicos capazes de demonstrar o nexo causal entre o embargante e o dano ambiental, vez que a responsabilidade administrativa ambiental não é objetiva, exigindo demonstração de autoria.

Nesse aspecto, verifica-se que as imagens anexadas evidenciam a discrepância entre a área efetivamente por ele detida e a área total abrangida pelo desmate delineado no Auto de Infração, o qual envolve poligonal que excede substancialmente os limites dominiais da parte recorrida, de modo que essa desconformidade impede a atribuição de autoria do dano.

Aliado a isso, constata-se a parte recorrida comprovou ter firmado Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, documento juntado no id. 315193488, no qual reconheceu possuir apenas a área de 200,01 há, assumiu obrigações de regularização ambiental exclusivamente sobre essa área, comprometeu-se à compensação financeira ambiental, e realizou os pagamentos acordados, cujos comprovantes constam nos id. 315193490, bem com arquivamento do TAC, conforme id. 315193493.

A par disso, o conteúdo do TAC refere-se à área da parte recorrida, não havendo qualquer menção à área vasta descrita no Auto de Infração que originou a CDA.

Isso demonstra que o próprio MP reconheceu, à época, os limites da área sob responsabilidade do embargante, não existindo imputação administrativa pendente referente ao ilícito ora cobrado.

Evidente que o Estado não demonstrou que o dano ambiental objeto da CDA seja o mesmo tratado e resolvido no TAC, tampouco que tenha relação com a área possuída pela parte recorrida. A imputação genérica fundada apenas na titularidade possessória parcial, desconectada da área degradada, viola o devido processo administrativo ambiental.

Nesse contexto, o Auto de Infração contra pessoa que não é autora do fato e cuja área sequer corresponde ao local do dano, a CDA que dele decorre carece dos requisitos do art. 2º, § 5º da Lei de Execução Fiscal:

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

Nesse sentido, a orientação jurisprudencial reconhece que a responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva, confira-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL E CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. NATUREZA SUBJETIVA. PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL RURAL SEM POSSE DIRETA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. TRANSFERÊNCIA DA POSSE ANTERIOR À INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO ELIDIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. O Estado de Mato Grosso interpôs agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela antecipada para suspender os efeitos do Auto de Infração nº 200432442/2020 e a exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa nº 2023216937, em ação anulatória ajuizada por proprietário rural que alegou não deter a posse do imóvel à época da infração ambiental. II. Questão em discussão 2. Saber se: (i) a responsabilidade administrativa ambiental possui natureza objetiva ou subjetiva; (ii) se a mera titularidade dominial é suficiente para responsabilização administrativa quando comprovada a transferência da posse anterior à infração; e (iii) se a presunção de legalidade do auto de infração pode ser elidida pela prova documental da ausência de posse. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.318.051/RS), que exige demonstração de conduta, elemento subjetivo e nexo causal, distinguindo-se da responsabilidade civil objetiva prevista no artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981. 4. A documentação acostada aos autos comprova que o agravado transferiu a posse do imóvel rural aos promissários compradores em 2018, permanecendo afastado da efetiva ocupação da área, enquanto o desmatamento objeto da autuação ocorreu em 2020. 5. A ausência de posse direta na época da infração rompe o nexo causal necessário à responsabilização administrativa, uma vez que não se pode imputar conduta própria àquele que comprovadamente não exercia qualquer atividade no imóvel. 6. A responsabilidade propter rem tem aplicação restrita à esfera civil, não se estendendo automaticamente ao âmbito administrativo sancionador, que exige demonstração de conduta própria do infrator.

7. A presunção de legalidade dos atos administrativos é relativa e foi elidida pela prova robusta da transferência da posse anterior à infração, demonstrando a verossimilhança das alegações em juízo de cognição sumária. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva, exigindo a demonstração de conduta, elemento subjetivo e nexo causal. A mera titularidade dominial de imóvel rural, sem o exercício da posse direta na época da infração ambiental, não configura conduta própria passível de sancionamento administrativo, rompendo-se o nexo causal necessário à responsabilização."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLV; Lei nº 6.938/1981, art. 3º, IV e art. 14, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.318.051/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 24.04.2019; TJMT, N.U 1025775-88.2023.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.8.2025. (N.U 1027159-44.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/11/2025, Publicado no DJE 28/11/2025)

Com relação ao argumento de redução do valor dos honorários advocatícios, em face da aplicação de equidade prevista no § 8º do artigo 85 do CPC, entendo que o pleito não merece acolhimento.

Embora a parte apelante sustente a necessidade de redução com fundamento na simplicidade do caso, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema nº 1076, estabeleceu que a apreciação equitativa em casos de valores inestimáveis ou irrisórios.

Ademais, quanto à repercussão geral desta questão debatida no Tema nº 1255 do STF, registra-se que não há determinação de suspensão nacional dos processos em segunda instância, razão pela qual não impede o seu julgamento. Dessa forma, mostra-se adequado que o valor seja fixado conforme os parâmetros do artigo 85, § 3º, inciso I, do CPC.

DISPOSITIVO.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter integralmente a sentença recorrida e, como consequência, majoro os honorários sucumbenciais em 2%, com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026